Tribunal: TJES
Processo: 5005355-92.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005355-92.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALANI NEVES CAVAGLIERI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a recurso de apelação para reformar sentença, assentando a legalidade da exclusão de candidata que descumpriu exigência editalícia de apresentação de documento específico (CNIS ou extrato bancário), ainda que a informação neles contida estivesse presente em outro documento entregue.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incidiu em erro de premissa fática ou omissão ao considerar que a apresentação de documento diverso do previsto em edital configura descumprimento de regra do certame; e (ii) verificar se o julgador é obrigado a rebater precedentes não vinculantes colacionados pela parte ou dispositivos legais específicos para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Inexiste erro de premissa fática quando o julgado constata objetivamente a inobservância do suporte documental específico exigido pelo edital, sendo a conclusão jurídica desfavorável ao embargante insuficiente para autorizar o acolhimento dos aclaratórios.

4.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório obriga a Administração e os candidatos ao cumprimento das regras estabelecidas, de modo que a existência de informação em documento distinto não supre a exigência formal prevista, sob pena de violação à isonomia.

5.
O julgador não está adstrito a rebater, um a um, todos os acórdãos e precedentes sem natureza vinculante colacionados pelas partes, desde que a decisão apresente fundamentação própria e suficiente para o desfecho da lide.

6.
A escolha de uma linha interpretativa baseada na legalidade e vinculação ao edital, em detrimento dos princípios da desburocratização ou razoabilidade, constitui livre convencimento motivado e não configura omissão.

7.
O prequestionamento da matéria não exige a menção expressa a dispositivos legais no corpo do acórdão, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente apreciada, conforme a sistemática do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A entrega de documento diverso do expressamente exigido em edital de concurso público, ainda que contenha a informação desejada, não supre a exigência formal e autoriza a exclusão do candidato em respeito ao princípio da vinculação ao edital e à isonomia.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou ao exame de precedentes sem eficácia vinculante quando o acórdão apresenta fundamentação autônoma e suficiente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 927, 1.022 e 1.025; Lei nº 13.726/2018; Lei nº 9.784/99, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Terceira Câmara Cível, AI nº 5002132-09.2024.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
ALANI NEVES CAVAGLIERI
contra o v. acórdão proferido no evento 16177931 pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu do recurso de apelação cível interposto pelo embargado e, no mérito, deu-lhe provimento.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 16740218, a embargante assevera que o acórdão estaria infirmado pelos vícios da omissão e erro material, pois: (i) partiria de premissa fática equivocada ao afirmar que a candidata apresentou documento diverso do exigido, quando, na verdade, apresentou o documento do item 9.7, IV, que continha a informação do item 9.7, III; (ii) omitiu-se quanto a precedente específico da própria 3ª Câmara Cível (AI 5002132-09.2024.8.08.0000) que considerou a referida exigência inócua; (iii) incorreu em omissão por falta de fundamentação analítica ao invocar precedentes cujas bases fáticas seriam distintas do caso concreto; e (iv) omitiu-se quanto à aplicação da Lei Federal nº 13.726/2018 (Lei da Desburocratização) e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (Art. 2º da Lei nº 9.784/99), requerendo o prequestionamento de tais normas.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

No caso dos autos, entretanto, não se vislumbra a presença de quaisquer dos vícios alegados.

No que concerne ao alegado erro de premissa fática, a embargante sustenta que o acórdão teria se equivocado ao afirmar a apresentação de documento diverso. Todavia, o que se extrai do julgado é a constatação objetiva de que a candidata não observou o suporte documental específico exigido pelo item 9.7, III, do Edital (CNIS ou extrato bancário), optando por apresentar documento apenas relativo ao item 9.7, IV.

O acórdão embargado foi claro ao assentar que a existência da informação (número do NIT/PIS) em documento distinto não supre a exigência formal do edital, sob pena de violação à isonomia. Portanto, não há erro sobre o fato, mas sim uma conclusão jurídica desfavorável à pretensão da embargante, o que desautoriza a via dos aclaratórios.

Quanto à suposta omissão relativa ao precedente desta Terceira Câmara Cível (AI 5002132-09.2024.8.08.0000), é cediço que o julgador não está adstrito a rebater, um a um, todos os acórdãos colacionados pelas partes, mormente quando o julgado embargado apresenta fundamentação própria, autônoma e suficiente para o desfecho da lide.

Ressalte-se que o referido precedente, embora emanado deste órgão fracionário, não possui natureza vinculante (art. 927 do CPC), não se enquadrando nas hipóteses de omissão por falta de
distinguishing
obrigatório. O acórdão ora combatido fundamentou a reforma da sentença com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, citando jurisprudência que corrobora o entendimento de que a Administração Pública deve observar estritamente as regras por ela estabelecidas, em respeito aos demais candidatos.

No que concerne à Lei Federal nº 13.726/2018 (Lei da Desburocratização) e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, verifica-se que o acórdão enfrentou a matéria de forma global ao consignar que “
a exigência de apresentação de documento específico, conforme previsto no edital, não configura formalismo excessivo, mas sim observância ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital
”.

A aplicação de uma norma (vinculação ao edital) em detrimento de outra (desburocratização) constitui exercício do livre convencimento motivado, não configurando omissão a escolha por linha interpretativa diversa da defendida pela parte.

Por fim, quanto ao prequestionamento, é pacífico o entendimento de que a sua configuração não exige a menção expressa a dispositivos legais, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente apreciada. Ademais, o art. 1.025 do CPC admite o prequestionamento ficto para fins de acesso aos Tribunais Superiores.

Dessa forma, resta evidente que a embargante busca a rediscussão do mérito da causa por não se conformar com a reforma da sentença que lhe fora favorável, finalidade para a qual os embargos de declaração são manifestamente inadequados.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.